Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-55.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORDANA CRISTINA SANDRI
Órgão julgador: RECORRENTE: JORDANA CRISTINA SANDRI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600156-55.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600156-55.2020.6.16.0107
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600156-
55.2020.6.16.0107 (DRAP nº 0600155-70.2020.6.16.0107) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jordana Cristina Sandri, para concorrer ao cargo de vereador do Município de
Planalto-PR, nas eleições proporcionais de 2020. (Indeferimento do registro de candidatura
apresentado por Jordana Cristina Sandri, ao cargo de Vereador, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, no município de Planalto/PR, por ausência de filiação partidária, com
fundamento no artigo 14, § 3º, V da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORDANA CRISTINA SANDRI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19505
816
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.166

RECURSO ELEITORAL 0600156-55.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JORDANA CRISTINA SANDRI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR17507
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO. VALIDAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL ANTES DA DATA LIMITE PARA FILIAÇÃO.
PROVA QUE NÃO É UNILATERAL. FILIAÇÃO COMPROVADA. RECURSO
PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Jordana Cristina Sandri para o
cargo de vereador (id. 12396066).
Num. 19505816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842

Certificado que a requerente não se encontrava filiada a partido político (id. 12397016).
Por sentença (id. 12397266), foi indeferido o registro da candidata.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 12397566), aduzindo, em síntese: (i) preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) que está regularmente filiada, juntando
documentos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi procedida mediante
contato telefônico no dia 20/10/2020 (id. 12397416) e as razões foram protocoladas na mesma
data (id. 12397566). Atendida sua finalidade, deixa-se de analisar a regularidade da intimação.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega a recorrente que está regularmente filiada ao PSDB desde 03/04/2020,
juntando documentos de comprovação.
Refere que só não os juntou em primeiro grau porque não lhe foi oportunizada
manifestação quanto ao tema, inclusive pugnando, em sede preliminar, pela nulidade da
sentença.
Há manifesta nulidade do procedimento adotado em primeiro grau, que
desatendeu expressa previsão contida nos artigos 36 e 37 da resolução TSE nº 23.609/2019,
:
in verbis
Art. 36.
, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida
Constatada qualquer falha
sem autorização
o, inclusive no
ou ausência de documentos necessários à instrução do pedid
que se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a
coligação ou o candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
1 1 ,
§
3 º ) .
§ 1º A intimação a que se refere o
poderá ser realizada de ofício.
caput
§ 2º Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha
sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade,
determinar a intimação do
deverá

para
que
se
manifeste
no
prazo
de
3
dias.
interessado
Art. 37. Na hipótese do § 2º do art. 36 desta Resolução, o Ministério Público Eleitoral será
intimado após a manifestação do interessado para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar
parecer, o qual deverá ser adstrito ao impedimento identificado de ofício pelo juiz ou relator.
Parágrafo único. Findo o prazo assinalado no caput, os autos serão conclusos para
julgamento.
Num. 19505816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842

Todavia, não há necessidade de se remeter o feito à origem de vez que, estando
a causa madura para julgamento, é possível aplicar a previsão do § 3º do artigo 1.013 do CPC,
segundo o qual estando "em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
quando anular sentença.
logo o mérito"
Pois bem.
Com as razões, a recorrente apresentou dois documentos, dos quais um é
especialmente interessante para a formação do convencimento:
Num. 19505816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842

Nesta certidão, consta no campo "data de validação" o dia 03/04/2020. Essa é a
data em que a justiça eleitoral recebeu e validou as informações prestadas pelo partido, sendo
patente, então, que, na data de 03/04/2020, a recorrente foi alçada à condição de membro da
comissão provisória.
Num. 19505816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842

O art. 19 da Lei 9.096/95, prevê que a filiação, em regra, é comprovada mediante
o encaminhamento da listagem dos filiados pelos partidos, vejamos:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
Desta forma, caso o sujeito não tenha seu nome incluído no rol de filiados do
partido, poderá provar em juízo por outros elementos de convicção, salvo documentos
produzidos de maneira unilateral, conforme o previsto na Súmula nº 20 do TSE.
Em caso semelhante aos destes autos, o TSE já decidiu a respeito do tema no
sentido de considerar que as certidões SGIP são instrumentos hábeis para comprovar filiação,
vejamos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº
20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
D E S P R O V I M E N T O .
1.
, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou que
In casu
a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos certidão de
composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Raposa/MA,
emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária–geral e secretária de
Mulheres, respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017
e 1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
d e p u t a d o
e s t a d u a l
n o
p l e i t o
d e
2 0 1 8 .
2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios idôneos são admitidos para provar a
filiação de candidato que não constou na relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral,
desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente por partidos e candidatos.
3. A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do
partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia documento apto a
comprovar
a
filiação
partidária.
Precedentes.
4. O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a jurisprudência
desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular nº 30/TSE.
(...) [TSE, AgR no REspE nº 060024025, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
13/11/2018]
Assim, ao juntar a certidão SGIP, a recorrente logrou êxito em trazer elementos
suficientes a demonstrar sua filiação ao PSDB, haja vista que não foram produzidos de
maneira unilateral e detêm fé pública, conforme o previsto na Súmula n° 20 do TSE.
Por fim, havendo comprovação idônea da filiação partidária da recorrente junto ao
PSDB pelo prazo mínimo previsto em lei e já tendo sido certificadas em primeiro grau como
Num. 19505816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842

preenchidas as demais condições de elegibilidade e a inexistência de incursão em causa de
inelegibilidade (id. 12396816), voto no sentido de dar provimento ao presente recurso.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de candidatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600156-55.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JORDANA CRISTINA SANDRI - Advogados
do RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR17507 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª
ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19505816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419133479400000018891842
Número do documento: 20111419133479400000018891842